Tribunal: TJDFT
Processo: 0009267-47.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0009267-47.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEILAMI GUERREIRO FARIAS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PANORAMA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 30 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator